Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO. SUSPENSÃO DO FEITO. JULGAMENTO OUTRA AÇÃO.
1. É cabível a suspensão da ação de despejo, na hipótese em que há demanda tramitando em outro juízo, na qual se discute a existência de efetiva inadimplência dos locatários, o real valor da dívida acaso existente e a suficiência da caução apresentada.
2. Nos termos do artigo 313, §4o do Código de Processo Civil, a suspensão do feito quando a sentença depender do julgamento de outra ação não deverá exceder o prazo de 1 ano.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.